Tribunal: TJES
Processo: 0001215-28.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001215-28.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN FERREIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. REINCIDÊNCIA. BENESSE AFASTADA. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o privilégio é afastado pela reincidência, não há
bis in idem
quanto a natureza e a quantidade da droga são utilizadas na primeira etapa da dosimetria da pena.

2. O réu que responde preso à instrução assim deve permanecer após a sentença condenatória, momento em que os indícios de autoria - nem sequer contestados em sede de apelação - acabam por se confirmar. Confirmado o
periculum libertatis
em razão do risco que o apelante representa à coletividade. Registros criminais anteriores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001215-28.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN FERREIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Willian Ferreira Moraes
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
6 anos e 3 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a denúncia narrou que, em 12 de maio de 2022, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, policiais civis dirigiram-se até a residência do denunciado e, lá adentrando,
apreenderam R$30,00 em espécie, um telefone celular,
8 pedras de crack e 29 pinos de cocaína
, material ilícito que, pelas circunstâncias do fato, seria destinado à comercialização.

Havendo prova suficiente para a condenação, o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal registrando, inclusive, que "o acusado afirma em juízo que as drogas encontradas com ele eram de sua propriedade, utilizando-o as para o tráfico em Santa Rosa, confessando, assim, a prática delitiva descrita na denúncia." Na fixação da pena, na primeira fase, encontrou a pena-base um pouco acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses de reclusão e multa); na segunda fase, compensou a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; na terceira fase, disse não haver causas de aumento ou de diminuição, registrando ser "
incabível a aplicação da causa de redução especial de pena, considerando a vultosa quantidade de drogas apreendidas e variedades das mesmas, demonstrando a gravidade em concreto da conduta, afastando a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
."

Inconformado, o apelante, nesta instância, pugna pelo
reconhecimento da forma privilegiada do crime
(artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), eis que a natureza e a quantidade da droga teriam sido utilizadas em duas etapas da dosimetria da pena, ocasionando
bis in idem.
Pugna, ainda, pelo
direito de recorrer em liberdade.

O recurso não merece provimento, sendo a questão de fácil deslinde.

É que, a despeito do debate sobre a possibilidade de utilização dos critérios adicionais previstos no artigo 42 da Lei de Drogas para o afastamento da pena-base de seu mínimo legal e, ao mesmo tempo, para o afastamento da forma privilegiada do crime, o fato é que, neste caso,
o réu não faz jus à benesse legal por ser reincidente, o que caracteriza impedimento objetivo previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Isso quer dizer que,
se o privilégio é afastado pela reincidência, não há
bis in idem
quando a natureza e a quantidade da droga são utilizadas na primeira etapa da dosimetria da pena.

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, sabe-se que
o réu que responde preso à instrução assim deve permanecer após a sentença condenatória
, momento em que os indícios de autoria - nem sequer contestados em sede de apelação - acabam por se confirmar. Além disso, julgada procedente a pretensão punitiva, confirma-se o
periculum libertatis
em razão do
risco que o apelante representa à coletividade
, notando-se que o réu,
afora a presente ação penal, responde ou já respondeu a outras quatro ações penais por receptação, tráfico de drogas e homicídio qualificado.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Fixo em R$700,00 os honorários recursais devidos em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB e, especialmente, nos critérios previstos no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.